Tribunal: TJDFT
Processo: 0730906-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730906-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS BANDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte apelante, RAQUEL MARTINS BANDEIRA, na petição de ID 62242233, requer a desistência do recurso. Informa que “por um lapso, o recurso foi distribuído em duplicidade, sendo que a primeira distribuição originou os autos de no 0730590-10.2024.8.07.0000 e, por essa razão, a continuidade do julgamento do presente recurso deverá seguir nos autos de no 0730590-10.2024.8.07.0000.” (ID 58021276) Verifico que o agravo de instrumento no 0730590-10.2024.8.07.0000 foi distribuído em 24/07/2024. O presente recurso, em 26/07/2024, ou seja, em data posterior, conforme se infere do Sistema PJe. Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa, diante do pedido de desistência ter sido formulado no segundo agravo de instrumento. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator